Tribunal: TJPA
Processo: 0025942-96.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025942-96.2007.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA MARIA RIBEIRO TAVARES SIQUEIRA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIA MARIA RIBEIRO TAVARES SIQUEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025942-96.2007.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

APELANTE/APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de curadora especial de ANTÔNIA MARIA TAVARES BATISTA

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PERES DE ANDRADE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DO ART. 40 DA LEF E DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal proposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente, com base em paralisação superior a seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, bem como se devido honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública; inexistente desídia, pois o exequente promoveu diligências concretas, além de se manifestar sempre que instado, ocorrendo lapso temporal entre os requerimentos apresentados e as respectivas respostas do Poder Judiciário, não podendo ser o Estado penalizado pela eventual demora na apreciação judicial de seus requerimentos;

4. Honorários sucumbenciais. Prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do apelante/exequente conhecido e provido. Recurso da Defensoria prejudicado.

Tese de julgamento: “
A Fazenda Pública demonstrou atuação contínua e diligente, por meio de pedidos de bloqueio de ativos e atualizações do débito, afastando qualquer alegação de inércia do exequente
”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
STJ
,
Súmula 106; Temas 179, 566
;
LEF, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA; TJ-PA - AC: 0000049-08.2002.8.14.0066, Rel. (a) Des. (a) LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento 09.06.2025; TJPA - 0003955-74.2008.8.14.0040, Rel. (a) Des. (a) ROSILEIDE MARIA DA COTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado em 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação do Estado do Pará e
DAR-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHECER
da Apelação da Defensoria Pública, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de curadora especial da executada ANTONIA MARIA TAVARES BATISTA,
objetivando a reforma da sentença (Id. 36481912) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo primeiro recorrente, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (Id. 36481915) o apelante/exequente sustentou que não houve inércia da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou nos autos, ocorrendo morosidade do judiciário; ausência de delimitação dos marcos legais válidos na contagem do prazo prescricional; que a decisão foi proferida sem observância ao RESP 1.340.553/RS. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Apresentadas contrarrazões (Id
36481923
).

Nas razões recursais (Id. 36481924) a Defensoria Pública, atuando como curadora especial da executada, pugnou pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob alegação de aplicação do princípio da causalidade.

Apresentadas contrarrazões (Id
36481927
).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo aos julgamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal, bem como se devida a fixação de honorários sucumbenciais.

Do recurso do Estado do Pará

Assiste razão ao recorrente.

A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão executória no curso do processo, em razão do decurso do tempo aliado à inércia contínua e ininterrupta do exequente em promover os atos que lhe incumbem, conforme previsto no artigo no artigo 40, §§ 1º e 4º da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS), estabelece que a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente após a suspensão do processo, com ciência inequívoca da Fazenda Pública.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 05/09/2007; o exequente intimado para manifestação quanto o retorno infrutífero da citação postal, informou endereço atualizado da executada em 24/11/2008 (Id 36481898); o exequente foi intimado em 23/02/2015 quanto a tentativa infrutífera de citação; em 17/04/2015, o Estado requereu citação por edital, tendo sido efetuado a citação editalícia em 11/06/2015 (Id 36481900); instado a se manifestar em 21/03/2016, o exequente pugnou em 30/06/2016 pela penhora via Bancejud; o Estado intimado em 27/10/2017 quanto a negativa de bloqueio de valores, requereu em 14/12/2017 a negativação do executado no Serasajud e a suspensão da ação pelo prazo legal (Id 36481902); em 11/09/2018 a parte intimada para manifestação, requereu em 17/10/2018 a utilização do sistema Infojud; após trâmite de digitalização, o juízo em 06/09/2023 determinou a intimação das partes para manifestação, tendo o exequente em 18/09/2023 pugnado pelo bloqueio de ativos financeiros, constrição de veículos e inclusão de CNPJ em cadastro de inadimplentes via sistema serajud; em 26/10/2023, foi intimado a se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade (Id 36481908) e, em 18/11/2023, impugnou a exceção inclusive quanto a não ocorrência de prescrição intercorrente (Id 36481910); sobreveio sentença de extinção por prescrição intercorrente.

No caso, não se verifica desídia, pois o ente público promoveu diligências concretas para tentativas de localização dos bens, além de se manifestar sempre que instado, ocorrendo lapso temporal entre os requerimentos apresentados e as respectivas respostas do Poder Judiciário, inclusive sem apreciação quanto ao pedido de bloqueio administrativo de veículo e constrição de ativos financeiros.

Registre-se que o exequente informou endereço atualizado em 24/11/2008 (Id 36481898), sendo intimado apenas em 23/02/2015 acerca da tentativa infrutífera de citação. Posteriormente, em 17/10/2018, requereu a utilização do sistema Infojud. Todavia, sem apreciação desse pleito, o juízo somente em 06/09/2023 determinou nova intimação das partes para manifestação acerca da digitalização dos autos do sistema Libra para o PJe, evidenciando a paralisação do feito por período superior a 10 anos, não podendo ser o exequente penalizado pela eventual demora na apreciação judicial de seus requerimentos, conforme reconhecido pela Súmula 106/STJ.

Nesse sentido, afigura-se ao caso o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (
Tema

179
dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que
"a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário"
.

Sobre o tema:

STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1795880 SP 2019/0032307-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) – grifei.

TJ/PA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇTÃO DOS MARCOS TEMPORAIS E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME (...)

3. O reconhecimento judicial da prescrição intercorrente exige fundamentação específica com a delimitação dos marcos temporais de início e fim do prazo prescricional, nos termos do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que não ocorreu na sentença impugnada.

4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade absoluta, conforme previsto no art. 40, § 4º, da LEF e reafirmado pelo STJ no mesmo precedente citado, sendo condição indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.
A Fazenda Pública demonstrou atuação contínua e diligente, por meio de pedidos de bloqueio de ativos, redirecionamento da execução e atualizações do débito, afastando qualquer alegação de inércia do exequente.

6. A paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, impedindo o reconhecimento da prescrição contra o exequente. (...)

4. É nula a sentença que extingue o feito por prescrição intercorrente sem prévia apreciação de petições pendentes do exequente, por configurar decisão surpresa.
(TJ-PA - AC: 0000049-08.2002.8.14.0066, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento 09.06.2025-Data de Publicação: 23/06/2025). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. NECESSIDADE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA - 0003955-74.2008.8.14.0040, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado em 30.10.2024) (Grifei).

Do recurso da Defensoria Pùblica

Como a sentença foi reformada para afastar a prescrição, fica prejudicado o recurso da Defensoria Pública, pois não subsiste a causa de pedir relativa à fixação de honorários.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do ESTADO DO PARÁ e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença que declarou a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para continuação de seu regular processamento; em relação ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA,
NÃO CONHEÇO
, por se encontrar prejudicado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026